Tribunal: TJMT
Processo: 1011704-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011704-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), CHEILA MATOS RODRIGUES - CPF: 875.039.211-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 7o VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHEILA MATOS RODRIGUES
IMPETRANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESTE PONTO - EXCESSO DE PRAZO - PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - SÚMULA 52 DO STJ - COMPLEXIDADE DO PROCESSO - IMINÊNCIA DA SENTENÇA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Encerrada a instrução criminal, aguardando-se apenas a apresentação de memoriais de um dos corréus,
não se justifica, em tal estágio, a revogação da prisão, tendo em vista a perspectiva de prolação da sentença em breve.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011704-44.2022.8.11.0000

PACIENTE: CHEILA MATOS RODRIGUES
IMPETRANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em benefício de
CHEILA MATOS RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetrante que a paciente está presa cautelarmente desde
12.11.2019,
acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Aduz que há excesso de prazo na constrição cautelar, pois embora encerrada a instrução em 19.3.2021, os autos aguardam a prolação de sentença.

Sustenta, ainda, a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, por ausência de
periculum libertatis
, uma vez que a paciente não foi denunciada como líder da facção criminosa e cujos diálogos não indicam participação direta nos fatos.

Assim, postula o relaxamento/revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 132235673).

Na sequência, a autoridade coatora prestou as informações (id. 133294688).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id. 133576185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHEILA MATOS RODRIGUES
IMPETRANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que já se passaram mais de 02 (dois) anos e 07(sete) meses, sem um juízo de mérito, além da ausência de
periculum libertatis.

Primeiramente, registro que a validade do decreto cautelar imposto a paciente já foi apreciada por este Tribunal de Justiça (HC n.
1012018-24.2021.8.11.0000
), julgado em
17/08/2021,
tendo-se concluído pela legalidade da medida, consoante fragmento do acordão,
in verbis:

“ (...)

Por ora, há indícios que vinculam a paciente aos delitos em apuração, sobretudo pelo conteúdo dos diálogos extraídos de interceptações telefônicas, os quais estão transcritos na decisão (id. n. 94612968), que demonstrariam à vinculação às atividades criminosas juntamente com seu esposo.

Além do mais, consta no relatório da Autoridade Policial, registrando
o envolvimento na família no tráfico
, (...) “os genitores de Rafael são partes efetivas da Organização Criminosa, várias vezes citados, é clara a participação dos mesmo no tráfico de droga. Betinho já é investigado a tempos pela PJC/MT por seu envolvimento no tráfico e com a Organização criminosa, dessa vez, conseguimos elementos contundentes contra ele e sua esposa.

Por ser pai Rafael, e antigo traficante na cidade, ele tem certo status na Organização Criminosa, sendo que se reporta ou diretamente a seu filho ou a Leitão. Denota-se também que mesmo estando na prisão Rafael, Cheila e Bentinho, a família continua se dedicando ao tráfico de drogas, dessa vez fazendo uso de um adolescente, filho do casal e irmão de Rafael (id. 94612967)”

Por outro lado, foi imposta a prisão preventiva, restando justificado o periculum libertatis, sob os seguintes argumentos:

“(...) Cumprido o requisito constante no art. 312, in fine, resta aferir a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos representados.

Esta análise, perpassa pela aferição, no caso, da imposição da segregação em garantia ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

De tudo que foi colacionado aos autos, parece-me bastante evidente a necessidade de segregação cautelar dos representados acima nominados. A participação em organização criminosa formada a precípua finalidade de cometer crimes, por si só demonstra a periculosidade dos representados. Não obstante, os crimes por eles praticados são deveras graves, sendo recomendável o encarceramento cautelar em garantia da ordem pública.

Nota-se que a gravidade dos delitos em tela não é aferida por critérios subjetivos e/ou discricionários. Crimes apenados com pena máxima superior a 8 anos são considerados, ex lege, de elevada gravidade. Ainda, a imputação revela se tratarem de crimes de natureza hedionda e equiparados, sendo o risco à ordem pública presumida pela própria legislação.

Ainda que não fosse, as investigações demonstraram sem sombra de dúvidas que esses representados vinham praticando os crimes de forma reiterada, num sistema de rede de mútua cooperação para a traficância ordinária e fomento à prática de crimes contra a vida, patrimônio e incolumidade pública.

Logo, a prisão preventiva dos representados, é medida imperativa.

Ressalte-se que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, diante da demonstração da gravidade concreta evidenciada pela atuação em conjunto de todos os investigados que contribuem efetivamente para o fortalecimento da facção COMANDO VERMELHO, através da prática do tráfico de drogas, arrecadação de dinheiro por meio de recolhimento de valores exigidos pela organização para cadastramento e funcionamento das bocas de fumo no município de Guarantã do Norte/MT e distribuição de drogas.

Além do mais, a conduta dos investigados fomenta a organização criminosa e estimula o crescimento do tráfico de drogas que é realizado dentro e fora do presídio, sendo que o Comando Vermelho tem total controle das atividades ilícitas, gerando grande repercussão social, demonstrando assim o periculum libertatis dos representados e, por consequência, a necessidade de decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

De outro lado, o contexto probatório trazido aos autos pela autoridade policial nos revela estarmos diante de representados propensos à prática criminosa.

(...)

É mais que evidente que a manutenção desses representados em liberdade afrontaria a ordem pública, colocando em elevado risco toda a sociedade, haja vista que são, aparentemente, responsáveis pela prática de diversos crimes na cidade de Guarantã do Norte/MT, tendo como finalidade maior beneficiar a organização criminosa COMANDO VERMELHO.

(...)

Enfim, manter os acusados em liberdade é estimular à reiteração de práticas delitivas. (...)” id. n. 93378985.

Nesse contexto, há indícios razoáveis que vinculam a paciente à suposta organização criminosa, com participação devidamente indicada, de forma que entendo necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedirá a interação entre os supostos membros, como também a continuidade do comércio e distribuição de entorpecentes naquela cidade, por supostos integrantes de facção criminosa.

Portanto, a prisão preventiva está devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização criminosa, evitando-se a continuidade delitiva. (...)”.

Com essas considerações,
não conheço da impetração neste ponto.

Prosseguindo, sustenta a impetrante excesso de prazo na segregação cautelar, contudo, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora,
in verbis
:

“(...)Em tramitação originariamente na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, o douto Magistrado que presidia o feito em 06.11.2019, DECRETOU a Prisão Temporária da Paciente CHEILA MATOS RODRIGUES e outros 19 acusados, após o decurso do prazo prorrogou a Prisão Temporária por mais 30 dias.

A Paciente CHEILA MATOS RODRIGUES teve o Mandado de Prisão cumprido em
12.11.2019
.

Após requerimento ministerial, em 08.01.2020, o douto Magistrado que presidia o feito, DECRETOU a Prisão Preventiva da Paciente
CHEILA MATOS RODRIGUES
e outros codenunciados, diante da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria dos crimes atribuídos, considerando preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Em 20.01.2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em face da Paciente CHEILA MATOS RODRIGUES e outros 42 (quarenta e dois) denunciados, acusados de integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso, diante da materialidade e existência de indícios razoáveis da autoria dos crimes de Organização Criminosa, Associação para o Tráfico de Drogas e Tráfico de Drogas.

A Paciente CHEILA MATOS RODRIGUES, foi denunciada pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 2o da Lei 12850/2013, art. 33, caput, e 35 da Lei 11343/20062, na forma do art. 69 do Código Penal.

(...)

Finalizada a fase de apresentação das Defesas Prévias, em 11.02.2021, RECEBI a Denúncia em face do Paciente e demais codenunciados, REJEITEI as Preliminares arguidas, CHAMEI o FEITO À ORDEM para estabelecer o rito processual ordinário, disciplinado no Código de Processo Penal, uma vez que se trata de Ação Penal para apuração de crimes diversos, dentre eles Organização Criminosa.

Na mesma decisão, DETERMINEI a Citação dos acusados e a intimação das suas defesas para apresentar Resposta à Acusação ou ratificar a defesa já apresentada, ainda, DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 15 a 19 de março de 2021.

Realizada a Audiência de Instrução e Julgamento e tendo finalizado o interrogatório dos acusados presos, em 19.03.2021, DETERMINEI o DESMEMBRAMENTO do feito em relação aos codenunciados soltos, diante da necessidade de designação de nova audiência, em continuação, para a finalização dos interrogatórios dos mesmos.

Além disso, diante da inexistência de pedidos da fase do art. 402 do CPP, DECLAREI ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Informo, ainda, que após os desmembramentos realizados, restaram na Ação Penal objeto do presente writ, 28 (vinte e oito) acusados. Por fim, informo que vindo os autos conclusos, verificou-se que dos 28 (acusados) 25 (vinte e cinco) acusados apresentaram as Alegações Finais
.

Dessa forma, em 10.06.2022, determinei vista à Defensoria Pública para apresentação das Alegações Finais de 02 (dois) acusados que requereram o patrocínio da Defensoria Pública e a intimação pessoal de 01 (um) codenunciado que se encontra preso, para constituir novo advogado ou informar se necessita do patrocínio da Defensoria Pública, eis que seu advogado renunciou, estando os autos na iminência da prolação da sentença. (...)”

No ponto, observo que o princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades.

Assim, não vislumbro ilegalidade no presente caso que justificasse a superação do enunciado sumular n. 52 do STJ. Embora a paciente esteja presa preventivamente desde
12.11.2019,
entendo que há notória complexidade do feito, bem como os acusados tem contribuído para o maior elastério processual, por não terem apresentado no tempo oportuno os memoriais finais.

Nota-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face da Paciente e outros 42 (quarenta e dois) denunciados, contudo, em
19/03/2021
, determinou o desmembramento do feito em relação aos réus soltos, restando na presente ação penal
28 (vinte e oito) acusados.

Esclareceu, ainda, que dos 28 (acusados) 25 (vinte e cinco) réus já apresentaram as Alegações Finais.

Por outro lado, em consulta ao sistema PJE na origem, constata-se que em
29/06/2022,
a Defensoria Pública apresentou memorias finais dos réus Claisson Talis De Oliveira e Antônio Donizete Furtado Filho, restando apenas um dos corréus para apresentar as alegações finais.

Assim, ponderando a legitimidade da custódia cautelar originalmente imposta, os naturais efeitos da pandemia da covid-19, e a elevada complexidade da causa com
dezenas de denunciados
no polo passivo e defensores diversos, alteração de competência, expedição de cartas precatórias e ainda, contribuição das defesas para o atraso processual, entendo não ser o caso de superação do enunciado sumular.

Dessa forma, a despeito do tempo transcorrido, não se justifica, em tal estágio, a revogação da prisão, tendo em vista a perspectiva de prolação da sentença em breve, de forma que não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022